Tribunal: TJBA
Processo: 8056343-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056343-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIA MARIA CARVALHO COSTA

Advogado(s)
:
EDMILSON LOBO MAIA FILHO, TAINA NEGRAO LUNA MAIA

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, MARIA JAQUELINE FERREIRA FARIAS MILERIO, SAYONARA SILVA COSTA, LUCAS CORREIA VICTOR DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO INDEVIDA. RECALCITRÂNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reduziu o valor acumulado de multa diária (
astreintes
) de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00. A execução originária visava compelir a Operadora de Plano de Saúde a autorizar tratamento fisioterapêutico em favor de idosa, tendo a multa atingido o teto fixado em razão do descumprimento da ordem liminar.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de redução do valor das
astreintes
já consolidadas quando verificado que o montante atingiu o teto fixado em decorrência da recalcitrância da parte executada em cumprir a tutela de urgência.
3. Analisa-se a adequação do valor da multa frente aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a necessidade de preservação da autoridade das decisões judiciais.

III. Razões de decidir
4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sua fixação deve ser suficiente para desestimular a desobediência.
5. O valor original, limitado ao teto de R$ 10.000,00, foi fixado de forma prudente pelo Juízo de origem, considerando a capacidade econômica da executada e a natureza da obrigação.
6. A redução do valor da multa, diante da comprovada recalcitrância da parte agravada em cumprir a decisão judicial, esvazia a força coercitiva do instituto e premia a conduta desidiosa, não se justificando a alteração do quantum sob a alegação genérica de enriquecimento sem causa.
7. O restabelecimento do valor integral da multa impõe a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Decisão reformada para manter o valor das
astreintes
no patamar original de R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: "1. A recalcitrância injustificada do devedor em cumprir ordem judicial afasta a possibilidade de redução das astreintes quando o valor fixado, observado o teto estabelecido, mostra-se razoável e proporcional à capacidade econômica da parte e à natureza da obrigação. 2. A revisão da multa cominatória não deve servir de estímulo ao descumprimento das decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: (AREsp n. 2.998.119/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8056343-88.2025.8.05.0000

i
nter
posto
por C
É
LIA MARIA CARVALHO COSTA, que se insurgem contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8003392-17.2022.8.05.0229, movido em face da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
,
ora Agravada.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR
P
ROVI
MENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA